Tribunal: TJMT
Processo: 1016318-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016318-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), MARIO DEFENTE NETO - CPF: 592.787.309-04 (AGRAVANTE), MAURO DEFENTI - CPF: 129.550.869-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), LUIZ DEFENTI - CPF: 330.899.579-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAURA APARECIDA SABADINI DEFENTI - CPF: 817.115.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO JUNIOR DEFENTE - CPF: 515.109.799-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE - CPF: 866.140.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE - CPF: 626.326.049-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUIZ SINGULAR – AUSENTE OS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 919, §1.o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 919, § 1.o do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Esses requisitos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido.

Em que pese o índice de remuneração básica das cadernetas de poupança (IRP) ser aplicável às Cédulas de Crédito Rural e, in casu, o título executivo trata-se de Cédula de Crédito Bancário, a plausibilidade do direito invocado pelos Embargantes/Agravantes não se evidencia, vez que não é considerada abusiva a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, à luz entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que a mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da ação executiva não é suficiente para configurar o periculum
in mora,
devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente, concreto.

A falta de comprovação quanto à garantia ofertada ao
juízo
por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, tal como prescreve o § 1o, do art. 919 do CPC, obsta a concessão da tutela de urgência pretendida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016318-63.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mário Defente Neto e Mauro Defente
em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, tendo em vista a falta de garantia do juízo, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos
Embargos à Execução
n.o 1006571-12.2019.8.11.0037, os quais foram opostos nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Contra Devedor Solvente n.o 1001529-79.2019.8.11.0037 movida pelo
Banco do Brasil S.A..

Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que a Cédula de Crédito Bancário trata de renegociação de Crédito Rural, logo, deve ser subordinada à
legislação de crédito rural (Lei 4.829/65), Decreto 167/67, Lei da Política Agrícola n.o 8.171/91, entre outras.

Defendem que à época da renegociação, os Embargantes preenchiam os requisitos para prorrogação do vencimento, devido à dificuldade de comercialização de seus produtos no ano de 2015 e à queda/frustração de produção que comprometeu a safra de milho nos anos de 2016/2017.

Seguem dizendo que a prorrogação é induvidosa, tendo em vista as ilegalidades praticadas pela instituição bancária concernente à aplicação da variação
do I.R.P. (Índice de Reajuste da Poupança) e taxa de juros remuneratórios de 12,68% (doze vírgula sessenta e oito por cento) ao ano, fatores estes decisivos para a majoração ilícita da dívida no seu ponto de vista.

Alegam que a dívida exequenda já tem garantia hipotecária, cujo valor monetário é suficiente para saldar o débito.

Sob esses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão a quo.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 53552088).

Contrarrazões sob o ID. 56668997.

Eis o relatório.

Cuiabá,
16
de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
promoveu, em 22/03/2019, ação de
Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente
em face de
Mário Defente Neto e Mauro Defente.

Na peça inaugural, narrou que é credor dos Executados no valor de R$ 578.960,09 (quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e sessenta reais e nove centavos), atualizado até 31/03/2019, lastreado na Cédula de Crédito Bancário n.o 492.102.499, emitida em 19/08/2015, no valor de R$ 490.520,59 (quatrocentos e noventa mil, quinhentos e cinte reais e cinquenta e nove centavos) com vencimento fixado em 15/07/2022 por meio de Aditivo Contratual.

Esta ação recebeu o n.o 1001529-79.2019.8.11.0037 e foi distribuída ao Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Depois de citados, os Executados apresentaram
Embargos à Execução
n.o 1006571-12.2019.8.11.0037.

Na Exordial, narraram que diante da dificuldade de comercialização de seus produtos no ano de 2015, houve a renegociação da dívida. No entanto, afirmam que a operação está eivada de ilegalidades.

Acentuaram que a instituição bancária aplicou taxa de juros remuneratórios de 12,68% ao ano, capitalizados mensalmente, somada, ainda, a atualização monetária pela variação do IRP (índice de reajuste da poupança). No que tange aos encargos da anormalidade, mantém a cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor.

Salientaram que a garantia apresentada ao Embargado, na contratação da operação se mantém hígida e eficaz e, portanto, serve para garantir o juízo.

Ao final, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo aos Embargos, na forma do art. 919, §1.o do CPC, a fim de obstar a continuidade da execução com os atos expropriatórios que, segundo afirmaram, causará danos graves mediante a expropriação de seus bens.

O Juiz da causa recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo ante a ausência de garantia da execução (ID. 53074987).

Essa decisão ensejou a interposição do vertente recurso. Da leitura das razões recursais, colhe-se que os Agravantes
Mário Defente Neto e Mauro Defente
requerem a reforma do
decisum
, a fim de que seja suspensa a ação executiva até o julgamento dos Embargos manejados.

Como é cediço, o artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos do Executado não têm efeito suspensivo.

A regra busca dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais efetivos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.

Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919 CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Importante frisar que para sobrestar os efeitos da ação executiva,
ab initio
, é necessária a presença dos dois elementos simultâneos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os Recorrentes trazem a afirmação de que a cédula de crédito bancário trata de renegociação de crédito rural e por isso deve ser subordinada à legislação do crédito rural (Lei 4.829/65), Decreto 167/67, Lei da Política Agrícola n.o 8.171/91, entre outras.

No entanto, diferente do que tenta impor os Recorrentes, o tipo de operação financeira contratada compõe o próprio nome da Cédula.

Com efeito, considerando que o título executado foi emitido sob a formatação de Cédula de Crédito Bancário, não há falar em aplicação das normas atinentes ao crédito rural e, de igual modo, na prorrogação compulsória do vencimento em razão da dificuldade de comercialização de seus produtos em 2015 e à queda/frustração de produtos que comprometeu a safra de milho nos anos de 2016/2017.

De outro lado, sobre os encargos da normalidade e da anormalidade, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO

É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)

A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 2.a Seção. Julgado em 22/10/2008. Publicado em 10/03/2009) (sem grifos no original).

Os Agravantes defendem a ilegalidade da aplicação da variação do índice do I.R.P. (Índice de Reajuste da Poupança) e da taxa de juros remuneratórios de 12,68% (doze vírgula sessenta e oito por cento) ao ano, afirmando serem os fatores decisivos para a majoração ilícita da dívida.

Ao que se extrai do caso concreto, o Agravado propôs a
Ação de Execução de Título Executivo Contra Devedor Solvente
fundada na Cédula de Crédito Bancário n.o 492.102.499, emitida em 19/08/2015, na qual os Agravantes se comprometeram a pagar R$ 490.520,59 (quatrocentos e noventa mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), parcelado em 05 (cinco) vezes, sendo a primeira com vencimento em 15/08/2016 e a última em 15/08/2020.

Os juros remuneratórios contratados foram de 12,68% ao ano, capitalizados mensalmente e, em caso de mora, o pacto prevê a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (dois por cento).

Sob esse enfoque, em que pese o índice de remuneração básica das cadernetas de poupança (IRP) ser aplicável às Cédulas de Crédito Rural e,
in casu
, o título executivo trata-se de Cédula de Crédito Bancário, a plausibilidade do direito invocado pelos Embargantes/Agravantes não se mostra visível, vez que não é considerada abusiva a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, à luz do entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, não está demonstrada, de forma inequívoca, a inexigibilidade e iliquidez do título executivo.

Oportuno ressaltar que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não estão evidenciados na espécie, haja vista que a mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da ação executiva não é suficiente para configurar o
periculum in mora
, devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente, concreto.

Ainda nesse contexto, importante salientar que eventual prejuízo que os Agravantes/Embargantes venham a sofrer poderá ser recomposto no futuro, caso sejam vencedores dos Embargos opostos.

Não é exagero repetir que, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1.o, CPC).

Esses requisitos são
CUMULATIVOS
; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido.

Ademais, imperioso registrar que os Recorrentes não comprovaram a garantia ofertada ao
juízo,
seja por meio penhora, depósito ou caução, tal como prescreve o § 1o, do art. 919 do CPC.

O que se tem, ao revés, é o lançamento na Cédula de Crédito de hipoteca em favor do credor/Embargado, representada pelo imóvel Fazenda Copacabana, matriculado sob o n.o 18.738 no Cartório de Registro e Imóveis da Comarca de Primavera do Leste.

Cinge pontuar, que a constituição de hipoteca no título executivo não preenche o requisito da garantia do juízo, eis que não se confunde com os institutos da penhora, depósito ou caução, previstos expressamente no art. 919, § 1.o, do CPC .

Nessa esquadra processual, depreende-se que a suspensividade pleiteada não merece guarida, pois ausentes os requisitos exigidos na Lei Processual Civil.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC/2015 - AUSENTE PROVA DO RISCO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo.

Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

No caso dos autos, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, a inexequibilidade do título, uma vez que o contrato prevê, em sua cláusula primeira, parágrafo único, que a contratada não garante o êxito processual almejado pelos contratantes, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelos Recorrentes.

Além do mais, o bem ofertado em garantia pelos Agravantes já está hipotecado, como mencionam os próprios executados, ou seja, não há risco de manifesto prejuízo ou grave dano gerado pelo prosseguimento da execução.

Como se não bastasse, os Agravantes deixaram de oferecer garantia à execução (bens livres de ônus) com a finalidade de obter o efeito suspensivo aos embargos, o que por si só, inviabiliza o deferimento do pedido.
(TJMT – Agravo de Instrumento 1007999-77.2018.8.11.0000 – Relatora Des.a Clarice Claudino da Silva – Julgado em 11/10/2018 – Publicado em 16/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. “O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (AgInt no REsp 1651168/MT). Ausentes os requisitos, inviável a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.”
(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1004991-58.2019.8.11.0000. Des. Rubens dDe Oliveira Santos Filho. Julgado em 12/06/2019. Publicado em 14/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. 1 - O Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente à Lei 6.830/1980 (conforme reconhecido em seu art. 1o). 2 - Os embargos do devedor, em regra, não são dotados de efeito suspensivo; excepcionalmen­te, todavia, é dado ao Julgador sustar o andamento da execução, em razão da resistência oferecida pelo devedor, desde que, garantido o juízo, mostre-se provável o direito postulado e que fique comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente do regular anda­mento da execução. Inteligência da regra do artigo 919, § 1o, do CPC. 3 - Não comprovada a garantia da execução mediante depósito integral, e não demonstrado os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora a ensejar a excepcional concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, impõe-se a manutenção da decisão agravada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO. Agravo de Instrumento 04751585520188090000. Relator Amaral Wilson De Oliveira. Julgado em 20/05/2019. Publicado em 20/05/2019).

Assim, conclui-se que não estão presentes os requisitos exigidos no art. 919, §1.o do CPC, o que torna prematura qualquer providência de caráter antecipatório para fins de efeito suspensivo à ação executiva, nos moldes pleiteados pelos Agravantes.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020